Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-24.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MARCHA À RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS RECLAMADAS POR QUEM REALIZA A MANOBRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que trafegava no estacionamento da Escola Canadense de Brasília, quando teve o seu veículo abalroado, na parte lateral esquerda, pelo veículo conduzido pela 2a ré, enquanto realizava manobra em marcha ré para ajustá-lo à vaga (vídeo – ID 44948014). Requereu a condenação solidária das rés à reparação dos danos materiais (R$ 8.996,00) e morais (R$ 3.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID 44948061) interposto pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las a pagar, solidariamente, a quantia de R$ 8.996,00 ao autor, a título de danos materiais (franquia do seguro).
3. Nas razões recursais, aduzem que, ao iniciar a manobra de marcha à ré, a condutora não possuía campo de visão nos espelhos. Logo, caberia ao autor/recorrido exercer a direção defensiva. Alega que o demandante adentrou no estacionamento em velocidade acima da permitida, o que impossibilitou qualquer tipo de ação de alerta. Argui ausência de prova de que foi o autor/recorrido quem suportou os danos pleiteados, pois a ordem de serviço encontra-se em nome de terceiro estranho ao processo, o comprovante de pagamento não possui data semelhante ou próxima à da ordem de serviço e inexiste apólice ou contrato de seguro juntado aos autos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação material.
4. É dever do motorista que pretende empreender a manobra de marcha à ré, perigosa por sua natureza, adotar cuidados e cautelas redobrados, pelo fato de ter sua visibilidade diminuída, conforme art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Com efeito, age com culpa quem realiza manobra de marcha à ré sem se atentar à movimentação de outro veículo que transitava pela via, vindo a atingi-lo. (art. 34, CTB).
6. No contexto fático, verifica-se que a 2a ré/recorrente, ao estacionar, avançou o limitador de concreto existente na vaga e, em seguida, se deslocou em marcha à ré para corrigir a posição do veículo (vídeo - ID 44948014), vindo a atingir a lateral esquerda do automóvel do autor/recorrido.
7. No caso, observa-se que o estacionamento da escola possui via estreita e de sentido único, o que, certamente, diminui o espaço de reação do condutor que ali trafega. Assim, cabia à 2a ré/recorrente se atentar às condições do tráfego no local e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de marcha à ré, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo conduzido pelo autor/recorrido.
8. Ademais, ainda que o autor/recorrido estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade solidária das rés/recorrentes pela reparação dos danos, visto que a causa principal do acidente foi a execução da manobra de marcha à ré empreendida pela 2a demandada quando as condições não lhe eram favoráveis.
9. No que tange ao dano material, observa-se que, embora o orçamento (ID44948016) encontre-se em nome de terceiro, este se refere ao veículo envolvido no acidente, qual seja TOYOTA/HILUX SW4 SW 4x4, ano 2018/2018, placa PBI 5J77, com a devida descrição de peças compatíveis com o prejuízo demonstrado nos autos.
10. Quanto à comparação entre as datas do orçamento (02/05/2022) e comprovante de pagamento (08/06/2022), observa-se uma diferença de pouco mais de 30 dias, período razoável em que ocorreram as tratativas de acordo e o conserto do veículo.
11. No que concerne à alegada inexistência de apólice ou contrato de seguro, verifica-se que a própria ré/recorrente juntou notificação que lhe fora enviada pela seguradora Porto Seguro (ID44948050) para tentativa de acordo (ressarcimento de R$ 24.693,30 - autos no 0741365-52.2022.8.07.0001), onde consta que “A NOTIFICANTE mantinha apólice de seguro, tendo por veículo segurado TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT / PBI5J77, em nome de GILVAN FURTADO DE QUEIROZ II.”, não havendo, portanto, qualquer prova nos autos de que o demandante esteja pleiteando direito alheio em nome próprio.
12. Diante do exposto, deve ser atribuída às rés/recorrentes a responsabilidade solidária pela ocorrência do acidente e reparação dos danos materiais devidamente comprovados, tal como consignado na sentença vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.